Tribunal: TJMT
Processo: 1008875-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela IGREJA PRESBITERIANA DE JACIARA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1003316-30.2019.8.11.0010 movida pelo MUNICIPIO DE JACIARA em desfavor da agravante, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o trâmite regular do feito.
Inicialmente, alega a hipossuficiência e requerer a concessão da gratuidade da justiça.
Sustenta que a cobrança do crédito tributário é indevida, pelo fato de a agravante ter a garantia constitucional de imunidade tributária.
Aduz que a imunidade “aplica-se inclusive aos bens imóveis, temporariamente ociosos, de propriedade das instituições religiosas, sem fins lucrativos, desde que atendidos os requisitos legais necessários ao enquadramento nessa categoria”.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela recursal, para suspender a execução fiscal.
No mérito, requer a reforma da decisão questionada, para julgar procedente a Exceção de Pré-Executividade.
No despacho proferido em 27/05/2021 fora oportunizado a agravante que comprovasse a condição de hipossuficiência (ID 88580456).
Em 08/06/2021, novos documentos foram anexados ao feito (ID 89729474).
É o relatório.
Decido.
Antes de adentrar ao mérito, analiso o pedido de justiça gratuita feito pela agravante.
Com efeito, o benefício foi instituído pela Lei no 1.060/50, com posterior regulamentação pelo Código de Processo Civil em vigência, senão vejamos o disposto no art. 98 e 99 da legislação processual civil:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Art. 99. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabelecer que o Magistrado somente pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, no mesmo texto estabelece que para o seu deferimento, necessário se mostra o preenchimento dos referidos pressupostos para a sua concessão.
Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.
Feitas estas considerações, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento daqueles que demonstrem real dificuldade financeira, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.
Ademais, a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.
Na vertente hipótese, a recorrente não logrou êxito em comprovar que faz jus à concessão da gratuidade de justiça.
Extrai-se dos documentos colacionados ao feito um faturamento mensal que varia de R$ 30.000,00 (trinta mil) a R$ 48.000,00 (quarento oito mil) chegando a um montante anual de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil).
Além disso, dispõe de saldo de mais de R$ 20.000,00 (vinte mil) em conta corrente.
Assim, considerando que a agravante não comprovou a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não há que falar em concessão da gratuidade da justiça.
A propósito, colaciono precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA NECESSIDADE – RECORRENTE QUE AUFERE RENDA SUPERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS – VEÍCULO DE ALTO VALOR – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Não sendo comprovada a situação de hipossuficiência, não há falar em concessão da justiça gratuita. (...) (N.U 1009871-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)
Posto isso, ante os elementos coligidos aos autos, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar que faça jus ao deferimento da gratuidade de justiça.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e determino a intimação do agravante, para promover o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator